Tribunal: TJDFT
Processo: 0728196-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE A ALIENAÇÃO ALEGADA. POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DE DEVEDORES PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de intimação do suposto comprador da coleção de selos (a ser indicado pelo devedor) e de intimação dos executados para nomeação de bens à penhora.
2. Não é possível atribuir à declaração retificadora de IRPF a veracidade pretendida pelo agravado, sem que este tenha carreado aos autos quaisquer elementos do aludido negócio. 2.1 Não tendo sido cabalmente demonstrada a alienação da coleção de selos (item sobre o qual recaiu a penhora), emerge razoável a intimação do executado para esclarecimentos.
3. Embora primordialmente caiba ao credor impulsionar a execução e indicar os endereços a serem diligenciados na busca pelos bens que pretende ver penhorados, o novo Código de Processo Civil preocupou-se em erigir o princípio da cooperação à condição de norma processual fundamental. Escorado no aludido princípio, prevê determinadas situações em que o executado é retirado do estado de passividade, através da imposição de consequências à postura renitente. É o caso, por exemplo, do artigo 523, §1o e do artigo 774, inciso V, ambos do CPC.
4. A legislação não prevê qualquer condicionante para a intimação do devedor para indicação de bens penhoráveis. Trata-se de providência decorrente do princípio da cooperação.
5. Recurso conhecido e provido.